Tribunal: STF
Processo: MS 23191
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
   OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.      Os
   embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II,
   do CPC]. Não configuram via processual adequada à rediscussão do
   mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente
   em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro
   material manifesto. Precedente [RE n. 223.904-ED, Relatora a
   Ministra ELLEN GRACIE, DJ 18.02.2005].
2.      Não há no acórdão
   embargado obscuridade, contradição ou omissão que autorizariam a
   integração do julgado com fundamento nos incisos I e II do artigo
   535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração
   rejeitados.